Tribunal: STF
Processo: ARE 1543748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante fundamentos assim sintetizados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO ENTRE REPARAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL POR TORTURA DURANTE O REGIME MILITAR. RECEBIDA INDENIZAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. MESMOS FATOS. LEI ESTADUAL Nº 11.042, DE 1997. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara Cível do TJRS, que deu provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul para julgar improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de práticas de tortura no regime militar, sob o fundamento de que a pretensão indenizatória já havia sido satisfeita na via administrativa, com fundamento na Lei estadual nº 11.042, de 1997. A parte agravante alegou, em síntese, distinção entre os pedidos administrativo e judicial quanto à natureza e abrangência dos danos extrapatrimoniais invocados. 



    2. Fato Relevante. Consta do acórdão recorrido que, “no âmbito administrativo, o Estado indenizou o requerente José Wilson da Silva, em cumprimento à Lei Estadual nº 11.042/97, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), através do processo administrativo nº 2152-1200/98-1”, e que, “tanto a indenização concedida na via administrativa pelo Estado como a que ora se pretende obter têm a mesma finalidade, ou seja, compensação pelo prejuízo moral sofrido em face de perseguição, tortura ou prisão durante o regime militar. Do próprio expediente administrativo, é possível colher que a decisão contemplou eminentemente o abalo psíquico sofrido pelo autor falecido, admitido-se ter restado com ‘alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica (CID F 62.0)’ (evento 29, doc. 14, p. 13), em virtude da atuação arbitrária do Estado”. 



    3. Decisões anteriores. Na sentença de 1º grau se julgou procedente, em parte, o pedido para “o fim de condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês a contar desta data”. A 6ª Câmara Cível do TJRS, por sua vez, deu “provimento à apelação do Estado para julgar improcedente o pedido, restando prejudicada a apelação da parte autora”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de indenização judicial por danos morais com reparação já concedida na via administrativa com base na Lei estadual nº 11.042, de 1997; e (ii) verificar se a negativa do recurso extraordinário implicou afronta direta à Constituição, especialmente diante da alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, vedação à tortura e responsabilidade objetiva do Estado.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, por ausência de fundamentação do acórdão, não se configura, pois a decisão recorrida e os embargos de declaração foram devidamente motivados, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. 



    6. A fundamentação do acórdão recorrido demonstra que a indenização administrativa concedida já contemplou os danos morais decorrentes dos mesmos fatos narrados na ação judicial, especialmente os prejuízos psíquicos causados pela tortura praticada por agentes estatais durante o regime militar. 



    7. O Tribunal a quo assentou que a Lei estadual nº 11.042, de 1997, exige a desistência de ações judiciais para o reconhecimento do direito administrativo à indenização, o que foi observado no caso concreto. 



    8. O exame da tese recursal, para reconhecer a diferenciação entre os pedidos administrativo e judicial, demandaria revaloração do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 339).



    2. Nos presentes declaratórios, o embargante aponta omissão no pronunciamento impugnado. Sustenta que “o Tribunal de Origem não considerou a inegável distinção entre os pleitos administrativo x judicial e a consequente cumulatividade dos direitos às reparações física e psicológica + moral, colocando todos os prejuízos imateriais no mesmo balaio, como se tudo já tivesse sido indenizado a título de ‘danos físicos e psicológicos’”.



    2.1. Insiste na necessidade de análise da alegação contida no recurso extraordinário, no tocante à falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional do Colegiado de origem (e-doc. 343).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis o teor da decisão embargada:



    “(...) 6. O recurso não merece prosperar. 



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292- QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 200 e 223, tem-se que o acórdão recorrido e a decisão nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.” (e-doc. 339).



    4. Apesar dos argumentos expostos pelo embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão impugnada. 



    5. Com efeito, no Código de Processo Civil se estabelece, no art. 1.022, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. No art. 1.023 se prevê: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos). 



    6. Assim, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de comprovar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Faculta-se ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a fixação da multa nas hipóteses em que “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE nº 1.428.393-AgR-ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.” 



    (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021).



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 



    (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” 



    (MS nº 34.493-AgR-ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 26/05/2020).



    7. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissão ou contradição na decisão recorrida, apresentando o recurso, portanto, nítido caráter infringente. 



    8. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica a parte informada de que a apresentação de novos embargos de declaração desnecessários e protelatórios poderá resultar na condenação ao pagamento de multa, na forma do art. 1.026 do CPC.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator